Tribunal: STF
Processo: ADI 2721
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-06
Data de publicação: 2003-08-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL 235/02. CRIAÇÃO DE CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS DE TRÂNSITO.
COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA INICIATIVA
RESERVADA. ATUAÇÃO PARLAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1.      Circunscrições regionais de trânsito. Instituição.
Matéria reservada à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a quem
compete, com exclusividade, exercer a direção superior da
administração estadual e dispor sobre sua organização e estrutura.
Observância ao modelo federal pelos estados-membros, que têm
autonomia para se auto-organizarem nos limites impostos pela
Constituição Federal.
2.      Inércia do Poder Executivo para a
deflagração do processo legislativo das matérias de sua competência.
 Atuação parlamentar. Impossibilidade. Em virtude da cláusula
constitucional da reserva de iniciativa, somente ao Governador, que
detém o poder discricionário, compete avaliar a conveniência e a
oportunidade administrativa e financeira de serem criados órgãos
regionais na estrutura organizacional direta e indireta.
         Ação
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei
Complementar 235, de 30 de abril de 2002, do Estado do Espírito
Santo.